Tribunal: TJDFT
Processo: 0741938-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0741938-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS PACIENTE: CARLOS EDUARDO MACIEL COELHO DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente C. E. M. C. S., apontando como autoridade coatora o JUIZ DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA, alegando ameaça iminente de decretação de sua prisão preventiva, em virtude das acusações de suposta prática de violência doméstica. O impetrante sustenta que o paciente se encontra sob ameaça concreta de ter sua prisão preventiva decretada em razão de acusações de violência doméstica, o que configuraria constrangimento ilegal ao seu direito de liberdade. Afirma que os fatos narrados, que teriam ocorrido 20/09/2025, durante discussão do paciente com sua ex-companheira, ocasião em que ambos ingeriram bebida alcoólica, representam versão unilateral da suposta vítima, não havendo provas técnicas ou testemunhais que confirmem as alegadas agressões físicas, tampouco foram juntadas imagens das câmeras mencionadas. Ressalta que o paciente nega ter agredido a vítima, sustenta a ocorrência de agressões mútuas, alegando ter sofrido lesões, possivelmente agindo em legítima defesa diante do uso de uma faca pela ofendida. Destaca que já foram impostas medidas protetivas de urgência (proibição de aproximação, contato e frequência à residência da vítima), as quais seriam suficientes para garantir sua integridade, tornando desnecessária a prisão preventiva. Argumenta que não há fundamentação concreta para a segregação cautelar, pois inexistem fatos novos ou contemporâneos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme exigem os arts. 312 e 315 do CPP. Aduz, ainda, que a prisão preventiva seria desproporcional e violaria os princípios da presunção de inocência e da subsidiariedade, podendo ser substituída por medidas cautelares diversas, como comparecimento periódico em juízo, monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar noturno. Apontando a presença dos requisitos autorizadores, requer, liminarmente, a concessão do salvo-conduto para impedir a possível decretação da prisão preventiva. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é concedida em caráter excepcional, quando, em juízo de cognição sumária, verifica-se, de plano, a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a imediata cessação da coação à liberdade de locomoção do paciente, sem necessidade de aguardar a instrução do feito. Para tanto, exige-se a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica do direito invocado) e do periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação à liberdade do paciente). A análise, contudo, é perfunctória e não substitui o exame definitivo do mérito pelo colegiado competente. O Habeas Corpus preventivo, também chamado de salvo-conduto, possui o condão de evitar que eventual coação ilegal da liberdade ocorra. Não obstante, para que seja admitida a proteção preventiva, mister se faz a demonstração de existência de perigo atual ou iminente em face da coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente. Em linha de princípio, não se vislumbra justo receio a restrição ao direito de ir e vir do paciente, bem como não há prova pré-constituída capaz de demonstrar a total impropriedade de uma eventual decretação de prisão preventiva. Extrai-se dos autos que G. A. B. formulou pedido de fixação de medidas protetivas de urgência. Os fatos foram assim narrados pela suposta vítima na delegacia (ID 76775320 - Pág. 5): Declara que se relacionou amorosamente com C. E. M. C. S. aproximadamente 10 meses, não advindo filhos dessa relação. Segundo a declarante, C. E. possui perfil agressivo, violento, consome bebida alcoólica. Narra que o ex-companheiro já a agrediu verbalmente em ocasiões anteriores, mas nunca registrou ocorrências policiais em desfavor de C. E.. Aduz que, em virtude das ofensas morais reiteradas na constância da união, já não deseja mais ser a companheira de C. E.. Segundo a declarante, no dia 20/09/2025, por volta das 18h, estava em sua residência com o companheiro C. E.. Na ocasião, estavam ingerido bebida alcoólica de forma moderada. Em determinado momento, por volta de 22h, C. E. pediu para a declarante entregar o celular dela a ele, e exigiu que ela desbloqueasse o celular. A declarante, temendo pela sua integridade física, desbloqueou e entregou o celular. C. E., então, passou a enviar mensagens eletrônicas, via WhatsApp, para vários contatos da declarante, xingando-os e acusando-os de terem um caso com a declarante. Ainda, C. E. discutiu asperamente com a declarante, e a xingou com os termos: "PIRANHA", "VAGABUNDA", "TRAIRA", "SAFADA". Ainda, agrediu a declarante com chutes, puxão de cabelo, soco. A declarante tentou colocá-lo para fora de casa, o empurrando. C. E. resistiu e, já do lado de fora, pegou o cinto que usava e começou a agredir a declarante com o cinto. A declarante ressalta que na rua em que mora, existem câmaras que registram a dinâmica dos fatos narrados. Durante as agressões, a declarante pegou uma faca de cerra para se defender e o arranhou com essa faca. C. E., após as agressões, saiu do local. Indagada se teme pela sua vida e integridade física, respondeu que sim. Por fim, declara que tal situação culminou em aborrecimentos e transtornos, que não nutre nenhum sentimento amoroso pelo ex-companheiro. Por fim, a vítima informa que tem interesse em REPRESENTAR E REQUERER pela persecução penal. A autoridade coatora deferiu as medidas protetiva em favor da suposta vítima e determinou a intimação do suposto ofensor, sob pena de caracterização de crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-a da lei n. 11.340/2006), sem prejuízo da possibilidade de ser decretada sua prisão preventiva (ID 76775320 - Pág. 25). O simples temor que a liberdade seja restringida por meio da decretação de prisão preventiva, em caso de descumprimento injustificado das medidas protetivas, não configura coação ilegal. Trata-se de previsão legal expressa, destinada a ser aplicada, em caráter excepcional, como instrumento necessário para resguardar a integridade da mulher vítima de violência doméstica ou familiar. Dessa forma, no cenário apresentado, e em análise preliminar, o pedido de expedição de salvo-conduto em favor do paciente revela-se desprovido de fundamento, pois, além de contrariar previsão legal expressa, poderia esvaziar a eficácia das medidas protetivas já concedidas, indo de encontro à finalidade da Lei Maria da Penha, que deve ser interpretada conforme seus objetivos sociais e, sobretudo, considerando as condições específicas das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Ressalte-se que não se está a julgar eventual comportamento ilícito do paciente, mas apenas analisando o preenchimento dos requisitos aptos a autorizar a concessão do salvo-conduto. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2025 14:48:34. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora